Tribunal: STF
Processo: Rp 1265
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-12-03
Data de publicação: 1986-12-03

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO EM QUE SE ARGUI A INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA
N. 20, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, PROMULGADA A 6.12.84 E
E PUBLICADA A 11.12.84, QUE ALTEROU O ART. 64 DO REFERIDO DIPLOMA,
ESTENDENDO A APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES A OUTRAS
ATIVIDADES DO ÂMBITO DO ENSINO - 'ADMINISTRATIVAS,
TECNICO-PEDAGOGICAS E OUTRAS ESPECIFICAS'.
OCORRE, NA ESPÉCIE, INCONSTITUCIONALIDADE DE NATUREZA FORMAL
(ART. 57, INC. V E 103 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA), BEM ASSIM DE
CARÁTER MATERIAL (ART. 165, INC. XX, DA LEI MAIOR).
O PODER DE AUTO ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-MEMBRO NÃO E ILIMITADO,
IMPONDO-SE A OBSERVANCIA, DENTRE OUTROS, DOS PRINCÍPIOS A QUE SE
REFEREM OS INCS. III E V, DO ART. 13, DA LEI FUNDAMENTAL.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.